Tribunal: TJSP
Processo: 3008491-71.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IMPROVIMENTO. I. Caso em Exame: Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra decisão que deferiu antecipação de tutela em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Tributária movida por Ssoil Energy S.A. A decisão agravada concedeu tutela provisória de urgência, que a agravante

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IMPROVIMENTO. I. Caso em Exame: Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra decisão que deferiu antecipação de tutela em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Tributária movida por Ssoil Energy S.A. A decisão agravada concedeu tutela provisória de urgência, que a agravante alega não ter os requisitos legais para sua concessão. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III. Razões de Decidir: (i) A tutela provisória de urgência requer a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, conforme artigo 300 do CPC. (ii) A ausência de legislação estadual específica que internalize os Convênios CONFAZ impede a aplicação destes em face do contribuinte, justificando a manutenção da tutela antecipada. IV. Dispositivo: Recurso improvido.